Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-78.2017.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010348-78.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUZIMAR LEITE MINEIRO - CPF: 571.816.671-49 (APELADO), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (APELANTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECORRENTE JOÃO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OFENSAS À HONRA E A IMAGEM PRATICADAS POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA – ILEGITIMIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ENTE PÚBLICO) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 37,
§ 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL c/c TEMA 940 DO STF – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO INOMINADO DO AGENTE PÚBLICO PREJUDICADO – RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 37,
§ 6º da Constituição Federal dispõe que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, a responsabilidade do ente público é objetiva quanto aos danos causados por seus agentes.

Para que seja imputada a responsabilidade civil à fazenda pública é necessária: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização.

Restando comprovada a violação das prerrogativas da advocacia, bem como a imputação inverídica ao promovente de fatos que ferem a honra e a imagem do mesmo, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

O dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

Por fim, nos termos do Tema 940 do STF, o agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, ressalvado o direito de regresso pelo ente público.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso inominado do agente público prejudicado. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

Recurso inominado do ente público conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes promovidas (ente público e agente público) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

“
Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e: I – Condenar o polo passivo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora, segundo índices aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, que deverão incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ; II – Indeferir o pedido de indenização a título de danos materiais. Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”

O agente público, em sede recursal, pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença em razão da ausência de citação.

O ente público (município de Rondonópolis-MT), em suas razões recursais, se insurgiu quanto aos danos morais, bem como seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões, na qual a parte promovente pleiteou a manutenção da sentença.

Desnecessidade de intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024